Tribunal: STF
Processo: ARE 1337193
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TELECOMUNICAÇÓES. ART. 183 DA LEI 9.472197. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE LESIVA DO APARELHO TRANSMISSOR. DESNECESSIDADE. PRINCIPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA 606 STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. CONDUTA TIPICA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. O delito previsto no artigo 183 da Lei 9.472/97 é de perigo abstrato, de modo que não se exige a prova do dano, pois se trata de presunção legal juris et de jure, que não admite prova em contrário.



    2. O desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, tipificado pelo art. 183 da Lei 9.472/97, constitui delito formal, bastando para a sua consumação que seja o aparelho transmissor instalado e colocado em funcionamento sem a devida autorização, ainda que não se concretize, ou não se apure prejuízo concreto para as telecomunicações, para terceiros ou para a segurança em geral. É que o fim visado pela Lei consiste em evitar o perigo de serem utilizadas as instalações irregulares ou clandestinas contra interesses nacionais, além dos inconvenientes decorrentes do uso de frequências, sistemas ou processos não autorizados.



    3. A jurisprudência do ST J afasta o princípio da insignificância para o delito descrito no art. 183 da Lei n. 9.472/1997, vez que 'o bem jurídico tutelado é a segurança, a regularidade e a operabilidade do sistema de telecomunicações do país. Por conseguinte, a baixa potência dos equipamentos radiotransmissores não enseja a inexpressividade da lesão e, assim, eventual afastamento da adequação típica da conduta.' Faz-se irrelevante que o serviço de radiodifusão comunitário prestado tenha baixa potência e seja sem fins lucrativos, já que, mesmo em tais casos, persiste a necessidade de prévia autorização do Poder Público para o funcionamento da atividade, a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do ST J e desta Corte.



    4. Em 11/04/2018, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 606, com o seguinte enunciado: "Não se aplica o princípio da insignificância aos casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência que caracterizam o fato típico previsto no artigo 183 da lei 9.472/97".



    5. Decidiu o Supremo Tribunal Federal que 'embora não sendo detectada efetiva interferência prejudicial a outros serviços de telecomunicações, a rádio se utilizava de um transmissor não homologado pela ANATEL. A Lei 9.472197 busca proteger toda a operacionalidade do sistema de telecomunicações, razão pela qual, ainda que se trate de rádio comunitária, que não provocou danos efetivos, o princípio da insignificância deve ser afastado' (HC 122154/BA).



    6. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo conjunto probatório existente nos autos. Dosimetria. Sentença absolutória reformada.



    7. Apelação a que se dá provimento, para condenar o réu."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ademais, 'a jurisprudência de ambas as Turmas da 3ª Seção do ST J orienta-se no sentido de que, em relação ao delito do art. 183 da Lei n. 9.47211997, 'não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a minima ofensividade da conduta, de forma a ser possível a aplicação do principio da insignificância. A instalação de estação clandestina de radiofrequência, sem autorização dos órgãos e entes com atribuição para tanto - o Ministério das Comunicações e a ANATEL -,já é, por si, suficiente a comprometer a regularidade e a operabilidade do sistema de telecomunicações, o que basta à movimentação do sistema repressivo penal' (AgRg no AREsp n. 108. 176/BA, Rei. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Dje 911012012). Incidência da Súmula 83/STJ (AgRg no AREsp n. 291.445/BA, Ministro Jorge Mussi, DJe 121612014)' (AgRg no AREsp 277964/BA, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior).



    (...)



    Em 11/04/2018, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 606, com o seguinte enunciado: 'Não se aplica o princípio da insignificância aos casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência que caracterizam o fato típico previsto no adigo 183 da lei 9.472197'.



    As provas constantes dos autos são indicativas de configuração do injusto penal. 



    (...)



    A materialidade e a autoria delitivas ficaram devidamente comprovadas pelo termo de representação (fls. 05); auto de infração (fls.06); termo de apreensão (fls.07); descrição das características técnicas do equipamento (fls.08); nota técnica (fls.09/11 ); e pela própria confissão do acusado que admitiu ser o responsável pela Rádio Estação FM, sem a devida autorização da Anatel (fls. 06). 



    (...)



    Nesse contexto, não há falar em absolvição do réu. Evidencia-se necessária sua condenação diante do conjunto probatório existente nos autos encontrar-se em harmonia e coerente com os fatos imputados na denúncia, apto a afirmar, com segurança, que o réu atuou de forma livre e consciente para a consecução do crime, tendo o domínio do fato e conhecimento sobre a contrariedade á ordem jurídica. A condenação nas penas do art. 183 da Lei 9.472/97 é medida que se impõe." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente